Tribunal: TJMT
Processo: 0024581-43.2018.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0024581-43.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Tráfico Ilícito de Drogas praticado por Funcionário Público, Fato Atípico]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JACKSON LUIZ DE SOUZA FURTADO - CPF: 020.707.441-08 (APELANTE), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), AMIR ANTONIO MALUF (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EVELLYN PEIXOTO DE MORAES ANDRADE - CPF: 052.715.941-73 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS PRATICADO NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL – INCONFORMISMO DA DEFESA –
1
.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
– IMPOSSIBILIDADE
–
COMPRO
VADA A DIFUSÃO ILÍCITA DO ENTORPECENTE – CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO DESVELAM A TRAFICÂNCIA – TESTEMUNHOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS PENAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA
PRESERVADA
–
2.

PRETENDIDA
REDUÇÃO DA PENA BASE
– IMPROCEDÊNCIA – VETORIAL AFERIDA COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – RECRUDESCIMENTO DA SANÇÃO BASILAR PELA NEGATIVAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES [QUATRO CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO] –
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
–

É insustentável a almejada absolvição por insuficiência de provas, se as circunstâncias das prisões, bem como da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos judiciais dos policiais penais que atuaram no ocorrido em ambas as fases da persecução criminal, revelam a prática da mercancia espúria de narcóticos nas dependências de estabelecimento prisional;

2
–
A valoração desfavorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, com a consequente elevação da pena-base além do mínimo legal, exige fundamentação idônea. Na hipótese, evidenciada a carga negativa imposta aos antecedentes criminais
,
não há falar em readequação do
quantum
exasperado em decorrência do vetor desfavorável, haja vista que,
in casu
, foram observados os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade
;

Recurso de a
pelação criminal da defesa conhecido e desprovido.

APELANTE:

JACKSON LUIZ DE SOUZA FURTADO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
JACKSON LUIZ DE SOUZA FURTADO
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal n.º 0024581-43.2018.8.11.0042, na qual foi
condenado
pela prática do delito de
tráfico de drogas

cometido nas dependências de estabelecimento prisional
, tipificado no
artigo 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n.º 11.343/2006
, sendo-lhe imposta a pena de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
933 (novecentos e trinta e três) dias-multa
, com o valor unitário do dia-multa estabelecido no mínimo legal.

Ainda, no mesmo decreto judicial, a coacusada
EVELLYN PEIXOTO DE MOARES ANDRADE
foi
condenada
por
tráfico de drogas cometido nas dependências de estabelecimento prisional
, à sanção de
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
aberto
,
e pagamento de
195 (cento e noventa e cinco) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal;
substituída a sanção corpórea por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e restrição de final de semana, a serem fiscalizadas pelo Juízo das Execuções.

Por meio das razões recursais disponíveis do ID 163934212
, a Defesa
postula a
absolvição
do apelante
JACKSON LUIZ
, dada a manifesta
insuficiência probatória
apta a demonstrar a propriedade e destinação mercantil da droga.
N’outro sentido, s
e mantida a condenação, requer a

retificação da pena-base
, sob o argumento de que a sanção foi elevada de forma desproporcional e exagerada, com fulcro em apenas uma circunstância judicial desfavorável.

Sobrevieram, então, contrarrazões ministeriais
por meio da peça encontradiça sob o ID 163934229
, pugnando-se pelo
desproviment
o da irresignação, com a consequente conservação da r. sentença recorrida, tal como prolatada.

Instada a se manifestar, a
i.
Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encontradiço no
ID 165093661,
opinou pelo
desprovimento

do apelo defensivo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O
(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Ressai dos autos que o apelante foi denunciado e condenado pelo cometimento do crime tipificado no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n.º 11.343/06
[
tráfico de drogas praticado nas dependências de estabelecimento prisional
]
, porque, no dia
06 de junho de 2018
, por volta das 09h00, na Penitenciária Central do Estado, a coacusada
Evellyn Peixoto de Moraes Andrade
trazia consigo
01 (uma) porção de maconha equivalente a 215,87g
(duzentos e quinze gramas e oitenta e sete centigramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para ser entregue ao seu marido, o recuperando
JACKSON LUIZ
.

Segundo a peça inaugural, a equipe do Sistema Prisional do aludido estabelecimento recebeu uma denúncia de que naquela data a codenunciada
Evellyn
levaria substâncias proscritas para o seu companheiro. Dessa forma, ao passar pelo procedimento de revista de rotina, nada ilícito foi encontrado nos pertences da suspeita. Ato contínuo, ao ser conduzida a revista pessoal,
Evellyn
confessou que estava com uma porção de maconha, escondida no órgão genital, destinada ao ora recorrente. [Denúncia, ID 163932939, págs. 5-7-2].

Regularmente processada a ação penal, o réu restou condenado pela prática de tráfico de drogas
cometido nas dependências de estabelecimento prisional
, diante do que exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça, objetivando a reforma do
decisum
.

I –
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
:

Como primeiro estandarte recursal, a Defesa objetiva
a absolvição por insuficiência de provas
, ao fundamento de que
a sentença condenatória está amparada tão só nos depoimentos dos agentes públicos não corroborados por outros testemunhos.

Pois bem. A
materialidade
do delito encontra-se patenteada pelo boletim de ocorrência (ID 163932939, Págs. 11-12), pelo auto de apreensão (ID 163932939, Pág. 20), pelo laudo preliminar nº. 3.14.2018.44301-01 (ID 163932939, págs. 22-27) e pelos depoimentos recolhidos no curso da persecução penal, sendo incontroversa a apreensão, na cena do delito, de
01 (uma) porção de maconha equivalente a 215,87g
(duzentos e quinze gramas e oitenta e sete centigramas)
, substância ilícita de uso proscrito no Brasil.

A
autoria
, por sua vez, resta clara em razão dos depoimentos arrecadados em ambas as fases da persecução penal.

Conforme se extrai dos depoimentos judiciais da policial penal
Juliana de Oliveira
, no dia do fato, a corré foi surpreendida com substância análoga à maconha escondida nas partes íntimas. Se recorda que naquela data ocorreram várias denúncias informando diversos nomes de suspeitas, ressaltando que também utilizavam detector de metal para captarem elementos estranhos no corpo dos visitantes. Afirmou que em relação a acusada foi realizada revista nos itens e depois foi passado o detector de metal e constatado um corpo estranho nas partes íntimas da coacusada, a qual retirou sozinha o entorpecente e entregou à equipe policial. Esclarece, ao final, que presenciou
Evellyn

muito nervosa e chorona no momento da abordagem, destacando que ela confirmou que o material ilícito seria entregue para o seu companheiro, o reeducando
JACKSON
. [Mídias, ID 163934190 ao ID 163934192].

O policial penal
Aparecido Ronaldo Mattos
, em juízo, discorreu que, embora não tenha presenciado a prisão da coacusada, foi acionado pelo chefe de equipe para conduzir, em uma viatura, a suspeita
Evellyn
juntamente com a agente prisional
Juliana
, até uma unidade prisional, visto que aquela poderia estar com objeto ilícito para adentrar o estabelecimento prisional. [Mídias, ID 163934190 ao ID 163934192].

Auscultado na fase judicial, o ora recorrente
JACKSON LUIZ
negou participação no fato, assim como ter qualquer ligação com a droga apreendida. Confirmou que na época era companheiro da coacusada
Evellyn

a qual lhe visitaria naquele fatídico dia. Alegou desconhecer o destinatário do material ilícito que sua convivente estava levando para o interior da cadeia. [Mídias, ID 163934190 ao ID 163934192].

Por sua vez, a coacusada
Evellyn
Peixoto de Moraes Andarde
, perante a autoridade policial [ID 163932939, págs. 17-18], disse que no dia anterior à sua prisão um motoqueiro foi até sua residência e lhe pagou o valor de seiscentos reais para que levasse substâncias ilícitas até a Penitenciária Central do Estado, contudo, ele não informou para quem teria que entregar o material. Afirmou que nunca viu aquele motoqueiro antes, sequer
“pegou as características ou placa da moto”
(sic), agregando que esse rapaz lhe entregou a porção de maconha e o numerário, o qual utilizou para pagar o aluguel. No fatídico dia deslocou-se até o estabelecimento prisional, tendo escondido a droga na sua parte íntima, aduzindo que se conseguisse entrar com a droga, perguntaria para seu companheiro
Jackson
“
para quem era para entregar a substância
” (sic).

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa [Mídias, ID 163934190 ao ID 163934192], a sentenciada
Evellyn
mudou a versão apresentada na fase policial, sustentando que
estava devendo dois meses o aluguel e o dono do imóvel estava querendo lhe retirar da casa, complementando que nessa época era casada com o acusado
JACKSON
. Afirmou que como não tinha como falar com seu companheiro, que estava segregado, e não recebia ajuda de outras pessoas, pois não gostavam do relacionamento que mantinha com o ora increpado, saiu nesse dia para visitar seu marido,
“muito desesperada sem saber o que fazer”
(sic), pois sabia que quando retornasse para casa teria que sair do imóvel.

Prossegue asseverando que surgiu uma “
moça
” na unidade prisional que lhe disse se levasse um “
negócio
” para o interior do presídio, ela daria jeito de pegá-lo lá dentro, não informando o nome do destinatário, apenas lhe garantindo que entraria também para pegar com a corré o material. Assim, na hora do desespero, passando dificuldades, aceitou a proposta, porém foi presa em flagrante delito. Aduziu que nunca tinha visto aquela mulher, a qual lhe ofereceu o valor de seiscentos e pouco reais, justamente o que precisava para pagar as dívidas. Discorreu, ainda, que essa moça que colocou o entorpecente na sua genitália, quando ambas foram ao banheiro naquela instituição. E na hora da revista, a policial chamou seu nome e lhe disse que havia uma denúncia que estava com entorpecente, assumindo, durante a revista íntima que estava realmente com a droga. Por fim, afirmou que
JACKSON
não tinha conhecimento dessa substância ilícita, muito menos disse à equipe policial que iria levar para ele essa maconha.
[Mídias, ID 163934190 ao ID 163934192].

Enumeradas as provas amealhadas no curso da persecução penal, tem-se que a análise do material cognitivo arrecadado evidencia, às escâncaras, que
a pretensão recursal não merece prosperar
, pois no cenário apresentado, nada obstante a esforçada tentativa do apelante em firmar a tese de que não praticava a traficância de drogas e sequer era o destinatário do material ilícito, é evidente que
a versão por ele trazida em juízo não se sustenta

em face dos demais elementos de convicção reunidos nos autos.

Primeiro, porque a negativa de autoria, por si só, é manifestamente desprovida de plausibilidade e verossimilhança, não sendo apresentados elementos probatórios hábeis a lastrear a versão apresentada na autodefesa. Pelo contrário, as provas dos autos confirmaram que
Evellyn
era sua companheira e lhe visitava assiduamente, consoante próprio relato do ora recorrente.

Como bem destacou o i. sentenciante
“No presente caso, como se vê acima, as provas produzidas não demonstraram a participação do réu JACKSON para a consumação do delito na qualidade de coautor, seja na aquisição da droga ou até mesmo na ordem de obtenção da mesma para transportá-la até a penitenciária.
Por outro lado, o mesmo não se pode dizer quanto a sua condição de beneficiário da droga, já que não margeia dúvida de que receberia a droga para disseminá-la no interior da penitenciária.
Por tais razões,
tenho que o arcabouço probatório produzido nos autos demonstrou claramente a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas praticado pelo acusado JACKSON, posto que a droga que sua ex-amásia EVELLYN trazia consigo e tentou adentrar ao presídio, seria entregue ao réu JACKSON e este, por sua vez, iria entrega-la a consumo de terceiros
. Com isso, entendo que sobejam elementos para a condenação do acusado JACKSON pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes.”

(ID 163934201, pág. 13).

Assim,
as circunstâncias fáticas observadas e a prova testemunhal coligida autorizam concluir, com segurança, que o apelante receberia
as substâncias tóxicas no interior do estabelecimento prisional com
intuito de difusão ilícita
, sobretudo considerando, originariamente, a forma como a droga estava escondida, qual seja, na genitália de sua companheira
Evellyn Peixoto de Moraes Andrade
(coacusada) –
01 (uma) porção de maconha equivalente a 215,87g
(duzentos e quinze gramas e oitenta e sete centigramas)
, a qual lhe visitaria naquele fatídico dia, como costumeiramente fazia. Essa percepção foi, de resto, vastamente constatada em sede extrajudicial e confirmada em juízo.

Acerca da idoneidade dos testemunhos de policiais penais como meio de prova, é oportuno destacar que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, registre-se, uma vez mais, que a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Outrossim, faz-se relevante salientar que o fato de o apelante não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, pois, para a caracterização da narcotraficância
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, em contexto que evidencie o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (Enunciado Orientativo n.º 07 da TCCR/TJMT).

Ainda, faz-se oportuno sobrelevar a
quantidade
de drogas apreendidas –
01 (uma) porção de maconha, pesando 215,87g
(duzentos e quinze gramas e oitenta e sete centigramas),
como também convém realçar as
condições em que se desenvolveu a ação
: apreensão do narcótico nas dependências de estabelecimento prisional, com a companheira do recorrente, que estava naquela localidade para visitá-lo.

Esse espectro cognitivo é suficiente para patentear o raciocínio estampado na sentença condenatória e, por conseguinte, autoriza concluir pela existência de
lastro probatório suficiente
para embasar o veredito judicial
ora combatido, afastando-se, portanto, o pleito defensivo a dizer com absolvição.

Mantenho, portanto, intacta a responsabilidade penal do réu
JACKSON LUIZ DE SOUZA FURTADO

no que guarda pertinência com o tráfico de drogas
praticado nas dependências de estabelecimento prisional.

II –
DA PRETENDIDA
MINORAÇÃO DA PENA-BASE
:

Ao que se depreende do édito objurgado, a pena-base do apelante restou
fixada em 07 (sete) anos de reclusão
, ou seja,
02 (dois) anos acima do patamar mínimo legal
, em virtude da valoração desfavorável atribuída aos
antecedentes criminais
, com base nos seguintes fundamentos,
in verbis:

“[...] No que tange aos antecedentes criminais, in casu, se recomenda a majoração da pena base, já que o condenado ostenta
05 (cinco) condenações com trânsito em julgado antes da prática do crime em tela
, conforme antecedentes criminais e cálculo de pena extraído do Executivo de Pena n° 0005193-33.2013.8.11.0042 (SEEU), onde estão sendo fiscalizadas suas reprimendas, os quais acompanham a presente sentença.

Por isso, nesta fase,
VALORO
como maus antecedentes
04 (quatro) das condenações
do réu, as quais foram proferidas: nos Autos n° 0002053-30.2009.8.11.0042, que tramitou perante o r. juízo da 6ª Vara Criminal desta Comarca (artigo 157, §2°, do Código Penal); Autos n° 0003539-02.2008.8.11.0037, que tramitou perante o r. juízo da Vara Única Criminal da Comarca Primavera do Leste/MT (artigo 157, § 2°, do Código Penal); Autos n° 0011158-31.2009.8.11.0042, que tramitou perante o r. juízo da 6ª Vara Criminal desta Comarca (artigo 157, § 2°, o Código Penal); e, Autos n° 0019403-60.2011.8.11.0042, que tramitou perante o r. juízo da 7ª Vara Criminal desta Comarca (artigo 157, §2°, inciso II c/c artigo 288, ambos do Código Penal); sendo certo que a quinta condenação será valorada como agravante, na segunda fase, até para se evitar bis in idem.

[...] Diante desses fatos,
FIXO
a pena-base em
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa
.”
(ID 163934201, Págs. 18-19).

Com efeito, a carga pejorativa conferida aos
ANTECEDENTES CRIMINAIS
se sustenta, inclusive não foi objeto de irresignação defensiva nesse ponto. Logo,
a exasperação da sanção basilar foi realizada com
lastro em elemento concreto, válido e idôneo para essa finalidade, a qual
subsiste como fundamentação idônea para lastrear a aferição pejorativa na primeira fase da dosimetria
.

No que concerne à alegada
desproporcionalidade na fixação da pena-base
, quadra sobrelevar que o procedimento de fixação da pena, em relação às duas primeiras fases da dosimetria, norteia-se pela discricionariedade do magistrado, que, fundamentadamente,
dentro das balizas legais pré-estabelecidas
, dosará o
quantum
da sanção penal, conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime.

Nessa linha de cognição, tem-se que o
quantum
de exasperação ou minoração deve, por óbvio, ser proporcional, aquilatando-se isso de acordo com cada caso concreto. Em outras palavras: nestas fases da dosimetria não se obedece a nenhum critério matemático previamente estabelecido para dosar a reprimenda, sob pena de ofensa ao princípio da individualização da pena, que, ao ser esculpida, deve observar as peculiaridades de cada hipótese implementada no plano fático.

A despeito disso, pode o magistrado filiar-se à determinada corrente doutrinária para, fundamentando o seu raciocínio,
adotar determinado critério para dosar a pena
.

Nessa ordem de ideias, o Tribunal da Cidadania tem reiterado que:

“
A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime.
” (STJ, Quinta Turma. AgRg no HC n. 188.873/AC. Rel. Min. Jorge Mussi. DJe de 16.10.2013; e STJ, Quinta Turma. HC 618.391/SP. Rel. Min. Felix Fischer. Julgado em 09.12.2020. DJe 15.12.2020).

Aliás, convém destacar que só seria cabível a retificação do
quantum
de aumento por parte desta instância revisora acaso se verificasse ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
o que não é a hipótese
, uma vez que, como alhures mencionado, a pena-base foi estabelecida em
07 (sete) anos de reclusão
, isto é,
02 (dois) anos acima do patamar mínimo legal
, em virtude da depreciação dos
antecedentes criminais
, visto que das
05 (cinco) condenações transitadas em julgado em desfavor do ora apelante, quatro delas foram valoradas nessa primeira etapa penal.

Diante disso, a d. magistrada reconheceu quatro condenações para exasperar a pena base e a remanescente, para incidir a agravante da reincidência, na segunda etapa penal,
em fiel observância ao entendimento jurisprudencial
:
“(...) a jurisprudência desta Corte está firmada no sentido de que é possível a utilização de condenações pretéritas distintas, evitando-se o bis in idem, para justificar o aumento da pena-base, ante a consideração desfavorável das circunstâncias judiciais dos maus antecedentes e da reincidência
”. (STJ, REsp n. 1.955.041/PA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 23/6/2022).

Significa dizer que, embora
a vetorial desfavorável tenha promovido o incremento de 02 (dois) anos de reclusão
,
quantum
acima dos patamares que recomenda a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, certo é que
as quatro
condenações transitadas em julgado
ensejaram motivadamente o acréscimo superior à usual fração. E, em casos análogos aos autos, o próprio Tribunal da Cidadania, assim decidiu:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA.
DESPROPORCIONALIDADE NA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS HÁBEIS A FUNDAMENTAR A FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO.
FRAÇÃO DA REINCIDÊNCIA. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) II -
A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. Assim, é possível que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto. Precedentes. III - In casu, a pena-base foi exasperada em 1/2 (metade) devido aos maus antecedentes criminais e à exacerbada reprovabilidade da conduta do paciente
, o qual desempenhava relevante função ("chefe" do tráfico de drogas no Morro do Turano), permanecendo no controle das atividades até mesmo quando recolhido no interior de unidade prisional de segurança máxima, circunstâncias concretas que demandam maior rigor na dosagem da pena, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. (...)”. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 733.705/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8/2022.) – Destaquei.

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. DOSIMETRIA.
PENA-BASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES RECONHECIDOS COM FUNDAMENTO EM DUAS CONDENAÇÕES ANTERIORES TRANSITADAS EM JULGADO. EXASPERAÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR A 1/6. POSSIBILIDADE
. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. CAPACIDADE ECONÔMICA DO ACUSADO. FINALIDADES PREVENTIVA E REPRESSORA DA PENA. DESPROPORCIONALIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, fração eleita em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior
. 2.
Nesse contexto, a Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do EARESP n. 1.311.636, realizado em 10/4/2019, por maioria, firmou precedente segundo o qual as diversas condenações pretéritas transitadas em julgado, na primeira etapa dosimétrica, somente podem ser atreladas aos maus antecedentes, admitindo-se que o julgador, diante de um histórico de múltiplas condenações definitivas, efetue valoração mais enfática da referida vetorial
. 3.
Na espécie, as instâncias ordinárias valoraram negativamente a vetorial antecedentes com base em 2 (duas) condenações criminais transitadas em julgado ostentadas pelo acusado, justificando assim, com base em fundamentação concreta e idônea, o incremento da pena-base em fração superior a 1/6 (um sexto).
4. (...). Agravo regimental não provido”.
(AgRg nos EDcl no REsp n. 1.851.063/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/4/2020, DJe de 30/4/2020.) – Destaquei.

Na presente hipótese, a exasperação operada em primeira instância encontra-se proporcional e razoável, haja vista a negativação de uma circunstância judicial [antecedentes criminais].

Assim,
faz-se inviável reajustar a pena-base do apelante JACKSON LUIZ DE SOUZA FURTADO
.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
JACKSON LUIZ DE SOUZA FURTADO
, mantendo inalterada a sentença prolatada
pelo Juízo da 9ª Vara Criminal e Especializada em Delito Tóxico da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal n.º 0024581-43.2018.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023